Tribunal: STF
Processo: ADI 1825
Classe: ADI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-03-29
Data de publicação: 1999-03-29

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL. CRIAÇÃO DE MUNICÍPIO. LEI
POSTERIOR QUE ALTERA OS LIMITES DO MUNICÍPIO SEM CUMPRIR OS
REQUISITOS DO ART. 18, §4º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATO NORMATIVO
QUE SE SUJEITA AO CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE, POIS
ALTERA LIMITES DO MUNICÍPIO. PRECEDENTE. CARACTERIZA-SE A OFENSA À
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES.
LIMINAR DEFERIDA.